Tribunal: TJMT
Processo: 1025243-72.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025243-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), EVANDRO LEO PIGOZZO - CPF: 908.643.281-68 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), VIVIANE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 425.584.128-41 (ADVOGADO), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO - CPF: 078.984.178-95 (TERCEIRO INTERESSADO), S G SILVA AGUIAR REPRESENTACAO COMERCIAL - CNPJ: 07.810.487/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO SEM CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO INOCORRENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EVANDRO LEO PIGOZZO contra decisão proferida nos autos da ação monitória nº 1001175-64.2021.8.11.0108, ajuizada por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e reconheceu como devido o valor de R$ 587.477,22, convertendo a decisão em título executivo judicial. O agravante sustenta a prescrição das notas promissórias, alegando que o ajuizamento de execução anterior, extinta por abandono da causa e sem citação válida, não suspendeu nem interrompeu o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação de execução anterior, extinta por abandono da causa e sem citação válida, tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional; (ii) verificar se, à data do ajuizamento da ação monitória, já se encontrava consumada a prescrição da pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita a alegação de prescrição, ainda que apresentada em sede de exceção de pré-executividade, possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, conforme autoriza o art. 1.015 do CPC.

4. O prazo prescricional para propositura de ação monitória fundada em título de crédito prescrito é de cinco anos, contados do vencimento dos títulos, nos termos da Súmula 504 do STJ.

5. A extinção da execução anterior (processo nº 0000560-04.2015.8.11.0108) por abandono da causa, sem citação válida do devedor, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e do TJMT.

6. A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 não aproveita à parte autora, pois à data de início da suspensão legal os prazos já estavam consumados.

7. O ajuizamento da ação monitória em 16/09/2021 ocorreu após o transcurso integral do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão monitória.

Tese de julgamento:

1. A extinção de ação de execução sem citação válida e por abandono da causa não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

2. O prazo prescricional quinquenal para a propositura de ação monitória fundada em nota promissória sem força executiva conta-se do vencimento do título.

3. A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 não retroage para alcançar prazos já consumados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANDRO LEO PIGOZZO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação monitória ajuizada por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 587.477,22.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ter afastado indevidamente a alegação de prescrição das notas promissórias que embasam a ação monitória. Argumenta que os títulos têm vencimento em 30/04/2013 e 30/04/2014, e que o prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula 504 do STJ expirou em 30/04/2018 e 30/04/2019, respectivamente.

Alega ainda que a execução anterior, ajuizada sob o nº 0000560-04.2015.8.11.0108, foi extinta por abandono da causa, com sentença proferida em 23/03/2021 e trânsito em julgado em 09/06/2021, sem citação válida do executado, de modo que tal processo não interrompeu nem suspendeu o prazo prescricional, ao contrário do entendimento adotado pela magistrada de origem. Cita precedentes do TJMT e STJ nesse sentido.

Por fim, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória, a consequente extinção do processo e a condenação da parte agravada ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a agravada argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sustentando que a decisão combatida possui natureza de sentença, devendo ser impugnada por apelação, e não por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009 do CPC.

No mérito, defende que a ação monitória foi proposta dentro do prazo prescricional, contado a partir da data de vencimento dos títulos (três anos, nos termos do art. 70 do Decreto nº 57.663/66), e que houve suspensão dos prazos durante a pandemia da Covid-19, conforme estabelecido na Lei nº 14.010/2020. Ao final, requer o não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela parte agravada. A decisão que rejeita a alegação de prescrição, ainda que em sede de exceção de pré-executividade, tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, que expressamente autoriza o manejo do recurso contra decisões que versem sobre mérito da causa.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na ação monitória, que se funda em duas notas promissórias com vencimento em 30/04/2013 e 30/04/2014.

Conforme entendimento consolidado, o prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória fundada em título prescrito é de 5 anos, contados a partir do vencimento da dúvida:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (Súmula n. 504/STJ), o que foi observado pela Corte local. 3. "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n. 1.250.382/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014, DJe 8/4/2014) . 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1959395 DF 2021/0254727-5, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 05/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS - PRAZO PRESCRICIONAL - 5 ANOS - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DOS TÍTULOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para a Ação Monitória que cobra duplicatas é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, CC), a contar da data de vencimento de cada uma delas. “(Ap 151999/2012, DES . RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/05/2013, Publicado no DJE 29/05/2013) (TJ-MT - APL: 00044548520108110003 151999/2012, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2013, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2013)

Assim, os prazos prescricionais expiraram, respectivamente, em 30/04/2018 e 30/04/2019.

A agravada, contudo, sustenta que a prescrição teria sido suspensa em razão do ajuizamento de ação de execução anterior, extinta sem resolução de mérito por abandono da causa.

No entanto, a jurisprudência majoritária do STJ e dos Tribunais Estaduais firmou entendimento de que:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo prescricional de pretensão ao recebimento de indenização securitária por morte decorrente de sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga com cartão de crédito cuja bandeira outorgava essa cobertura automaticamente. 3. Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra a administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito. Porém, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, e a denunciação da lide julgada prejudicada. 4. Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira demandada é válida para interromper o prazo prescricional relativamente à litisdenunciada, retroativamente à data da propositura da ação principal. Precedente da Terceira Turma.
5. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015).
Precedentes. 6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1679199 SP 2017/0113850-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (g.n).

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AÇÃO ANTERIOR – NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PORQUE EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que tenha denominado a ação como ação de cobrança, o prazo prescricional a ser considerado é o trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), porquanto a pretensão do autor se acha fundamentada no enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). A citação válida em processo extinto, sem resolução de mérito, acarreta a interrupção da prescrição, salvo se a extinção se der por de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002587320228110055, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

No caso, não houve sequer citação válida na execução anterior, e sua extinção se deu por abandono da causa, conforme sentença (processo nº 0000560-04.2015.8.11.0108), sendo inaplicável a interrupção da prescrição.

Considerando que os títulos venceram em 30/04/2013 e 30/04/2014, o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação monitória findou-se em 30/04/2018 e 30/04/2019, respectivamente. Proposta apenas em 2021, a demanda foi intentada quando já escoado o lapso prescricional, sem que tenha ocorrido citação válida em ação anterior ou qualquer causa legal apta a interrompê-lo ou suspendê-lo. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prescrição.

Por fim, a invocação da Lei nº 14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, não aproveita a parte agravada, pois quando do início da suspensão legal os prazos prescricionais já estavam esgotados (em 2018 e 2019).

Com essas considerações,
CONHEÇO do RECURSO, e DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025